Tribunal: TJSP
Processo: 2039320-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Bloqueio – Ativos financeiros – Pretendida pela agravante a liberação do valor constrito das contas de titularidade de sua representante legal – Indícios de que a titular da agravante utiliza a sua conta pessoal para efetuar transações financeiras relacionadas à pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou, tampouco alegou, que as contas são utilizadas pela sua titular, sem qualquer vínculo

Ementa:
Bloqueio – Ativos financeiros – Pretendida pela agravante a liberação do valor constrito das contas de titularidade de sua representante legal – Indícios de que a titular da agravante utiliza a sua conta pessoal para efetuar transações financeiras relacionadas à pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou, tampouco alegou, que as contas são utilizadas pela sua titular, sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica – Impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito, R$ 4.522,01 – Agravo desprovido.

Recurso - Agravo de instrumento – Preliminar de não conhecimento do agravo por intempestividade, suscitada nas contrarrazões – Descabimento – Embargos declaratórios opostos pela agravante que interromperam o prazo para a interposição do recurso – Art. 1.026, "caput", do atual CPC - Agravo que foi interposto tempestivamente – Preliminar rejeitada.